Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

2. A jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que, deferido o processamento da recuperação judicial, as ações e execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora.

3. A decisão recorrida manteve a suspensão da execução, demonstrando, assim, o acerto da decisão atacada.

4. Nos termos do art. 18, “caput”, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

5. Se o bem imóvel penhorado foi alienado a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.